Tribunal: TJDFT
Processo: 0719921-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Número do processo: 0719921-92.2024.8.07.0000 PACIENTE: JONATHAN PEREIRA DOS SANTOS IMPETRANTE: ELTON ALVES LANDIM AUTORIDADE: JUÍZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE CEILÂNDIA D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por ELTON ALVES LANDIM em favor de JONATHAN PEREIRA DOS SANTOS, que, na audiência de custódia, teve a prisão em flagrante convertida em preventiva, pela prática, em tese, do crime de homicídio (art. 121, caput, Código Penal). Em síntese, o impetrante narra que o paciente estava em via pública com diversas pessoas, nas proximidades do local onde ocorreram disparos de armas de fogo e agressões físicas recíprocas, mas que sua participação se limitou a conter a agressão injusta, segurando o agressor pelo braço, sem iniciar ou revidar tiros, e nem mesmo tocar na arma de fogo. Registra que o paciente tem bons antecedentes, sem reincidência, é bem-visto no meio social e apenas estava no lugar errado, na hora errada, o que não é fundamento suficiente para lhe decretar a custódia cautelar. Afirma também que não há habitualidade delitiva a justificar a segregação para acautelar a ordem pública, prevenindo a reiteração delitiva, como justificado pelo juiz. Defende que não estão presentes os requisitos que autorizam a prisão cautelar e que o decreto prisional tem fundamento genérico, violando entendimento dos tribunais superiores sobre o assunto. Argumenta ainda que o c. Superior Tribunal de Justiça se posicionou no sentido de que a gravidade do delito, o clamor social e a garantia de credibilidade da justiça não podem servir de fundamento para o decreto prisional preventivo. Por fim alega a ausência do periculum libertatis e de provas a demonstrar que medidas cautelares diversas da prisão não seriam adequadas ao caso concreto. Assim, requer a concessão liminar da ordem, para que o paciente seja posto em liberdade, revogando-se a prisão preventiva imposta, fazendo cessar o constrangimento ilegal suportado, sem prejuízo da aplicação de medidas cautelares diversas. É o relatório. DECIDO. A concessão de liminar em habeas corpus é medida desprovida de previsão legal. Cuida-se, em verdade, de criação jurisprudencial cujo objetivo é fazer cessar, de imediato, constrangimento ilegal verificável de forma incontroversa na própria impetração, a partir dos elementos de prova, e apenas nos casos nos quais a urgência, a necessidade e a relevância da medida restem evidenciadas. Nesta sede de cognição sumária, no entanto, não vislumbro razões suficientes para conceder a medida liminar requerida, ao revés do que apregoa a presente impetração, haja vista encontrar-se devidamente fundamentada a decisão que converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente. Confira-se em id 196464597 do inquérito n. 0714531-35.2024.8.07.0003 (sem grifos no original): A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. Os fatos apresentam extrema gravidade, e parte deles foi inclusive filmado. Trata-se de tiroteio em via pública, com vários disparos recíprocos quando diversas pessoas estavam no local. Os autuados JOAO VITOR (JOSÉ GIDERLEY) e JONATHAN estavam em lados opostos e chegaram a se agredir mutuamente. O envolvimento dos autuados é claro no episódio, conforme as imagens acostadas aos autos, não cabendo, neste momento, analisar o mérito da demanda, tampouco detalhar a conduta de cada um deles, sendo suficiente os seus envolvimentos no tiroteio, conforme demonstrado nos autos. Como resultado do referido tiroteio, uma criança de apenas 9 anos de idade foi atingida com um disparo de arma de fogo e morreu após ser socorrida e não resistir aos ferimentos. Dezenas de outras pessoas tiveram a sua integridade física em risco com a conduta dos autuados. Trata-se de que crime que apresenta uma brutalidade fora do comum, e que os autuados estavam envolvidos. O contexto do modus operandi demonstra especial periculosidade e ousadia ímpar, tornando necessária a constrição cautelar para garantia da ordem pública. JOÃO VITOR possui contra si, inclusive, mandado de prisão que foi cumprido no momento da prisão em flagrante. Desse modo, a prisão provisória encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Ressalto que o(s) delito(s) imputado(s) comina(m), abstratamente, pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I do art. 313 do CPP). Ante todas as circunstâncias fáticas acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto. Neste momento processual, diante dos elementos constantes dos autos, e a despeito dos argumentos apresentados pela Defesa, tenho que aparentemente se fazem presentes os requisitos e fundamentos previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, para justificar a prisão cautelar do paciente, máxime ante a existência da materialidade do delito e indícios suficientes de autoria. Registre-se que o grave crime de homicídio foi cometido em via pública, com disparos de arma de fogo que acabaram por atingir e matar uma criança de 9 anos de idade, em meio a agressões físicas recíprocas entre todos os autuados, dentre os quais o ora paciente. A ação delitiva foi flagrada por câmeras de segurança (imagens em id 196437837, autos n. 0714531-35.2024.8.07.0003) que apontam, neste primeiro momento, a periculosidade dos envolvidos, que, sem qualquer pudor, iniciaram uma desordem generalizada em via pública e colocaram em risco a vida de várias pessoas. Como bem registrado pelo juiz, “trata-se de crime que apresenta uma brutalidade fora do comum, e que os autuados estavam envolvidos. O contexto do modus operandi demonstra especial periculosidade e ousadia ímpar, tornando necessária a constrição cautelar para garantia da ordem pública”. Na hipótese, portanto, entendo que as medidas cautelares alternativas à prisão (artigo 319 do CPP), não se mostram, por ora, suficientes e adequadas ao caso, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto, sem prejuízo, contudo, de reexame posterior das circunstâncias apresentadas na impetração, por ocasião do julgamento do mérito da ação. Isso posto, INDEFIRO o pedido liminar. Publique-se. Intime-se. Dispensadas as informações. Remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Após, retornem conclusos a esta Relatoria. Brasília, datada e assinada eletronicamente Desembargador CRUZ MACEDO Relator